Tribunal: TJMT
Processo: 0000926-04.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000926-04.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALMIR HEITOR DUARTE - CPF: 288.595.707-78 (EMBARGANTE), THAIS LOUANA MENDES SILVA - CPF: 031.270.761-42 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (EMBARGANTE), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (EMBARGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (EMBARGADO), ALMIR HEITOR DUARTE - CPF: 288.595.707-78 (EMBARGADO), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (EMBARGADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS –
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por Almir Heitor Duarte, com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração por ele interposto (fls. 645 - ID 71038954).

Irresignado, o autor/embargante Almir Heitor Duarte aduz que o acórdão contém erro material, tendo em vista que foi omisso acerca do acordo firmado nos autos entre o Espólio de Nelson Heitor Machado, devidamente representado pela inventariante Durvaleta Duarte Machado, que segue representada por Maria Catarina Duarte Machado (fls. 658/663 - ID 72468499).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, o autor/embargante Almir Heitor Duarte aduz que o acórdão contém erro material, tendo em vista que foi omisso acerca do acordo firmado nos autos entre o Espólio de Nelson Heitor Machado, devidamente representado pela inventariante Durvaleta Duarte Machado, que segue representada por Maria Catarina Duarte Machado (fls. 658/663 - ID 72468499).

Ocorre que, não há que se falar em erro material, por falta de apreciação da questão referente ao acordo firmado entre as partes, quando por meio da decisão encartada ao ID 28057996 (fls. 552/553) fiz constar que:

“[...],
o apelado Espólio de Nelson Heitor Machado peticionou nos autos informando a revogação do mandato outrora outorgado pela sua inventariante Durvaleta Duarte Machado ao Dr. Vanderlei Chilante, constituindo como seu novo procurador o Dr. Ivailton Vilela de Moraes (ID 26539478).

Ocorre que, a procuração outorgada ao Dr. Ivailton Vilela de Moraes não tem validade, porque assinada por Maria Catarina Duarte Machado, que não possui poderes para tanto.

É que, a procuração pública encartada nos autos (ID 8914706) dá conta que tal instrumento foi outorgado pela Sra. Durvaleta Duarte Machado à Maria Catarina Duarte Machado com poderes especiais para representá-la
“em todas as instâncias e tribunais, bem como em Repartições Públicas Municipal, Estadual e Federal,
exclusivamente nos autos do processo no. 1695-51.2010.8.11.0003, Ação de Arrolamento do Espólio de Nelson Heitor Machado
, em trâmite, pela Primeira Vara de Família e Sucessões na Comarca de Rondonópolis [...]”
.

Ou seja,
o instrumento público é específico para aquela ação de arrolamento, de maneira que não tinha Maria Catarina Duarte Machado qualquer poder para assinar procuração e outorgar poderes nesses autos
.

Por inferência lógica, também não tem qualquer validade o acordo informado nos autos, o que impede a sua homologação
.

Com efeito, extrai-se do referido acordo que ele foi assinado pelo advogado do apelante, pelo Dr. Ivailton Vilela de Moraes e por Maria Catarina Duarte Machado, como procuradora da Sra. Durvaleta Duarte Machado, inventariante do Espólio de Nelson Heitor Machado,
sendo estes dois últimos sem poderes para representação processual
.

Tal invalidade se corrobora em razão de que esta demanda foi ajuizada não só em face do Espólio de Nelson Heitor Machado, mas também em face de Maria Marlene da Costa, herdeira do de cujus, no entanto, esta última não consta do referido acordo
.”

Razão pela qual determinei a intimação pessoal da Sra. Durvaleta Duarte Machado,
“para que, antes de tudo, regularizasse a sua representação processual,
ratificando os termos do acordo, se for o caso
”
; bem como a intimação de
“todas as partes envolvidas nesta demanda,
a fim de ratificar a transação
, atendendo-se, para tanto, todos os requisitos legais para a sua validade”
.

Em atendimento ao comando judicial, a recorrida Maria Marlene da Costa manifestou-se impugnando a petição de acordo, e dele discordando, pugnado pelo prosseguimento do feito, com designação de pauta para julgamento do presente recurso de apelação, ratificando as contrarrazões por ela apresentadas (ID 28775958 - fls. 556/562).

Por sua vez, a sra. Durvaleta Duarte Machado (inventariante do Espólio de Nelson Heitor Machado) apenas requereu a juntada do instrumento de procuração, a fim de regularizar a sua representação processual (ID 41326999 – fls. 574), sem qualquer menção à ratificação do acordo firmado.

Já o autor/recorrente peticionou nos autos apenas pugnou pela juntada de substabelecimento (ID 51142450 – fls. 583).

Realizada nova audiência de mediação,
restou prejudicada a sessão,
ante a impossibilidade de acordo
(ID 51253954 – fls. 586/588).

Logo, o contexto fático acima declinado, por si só, já afasta o aludido erro material e/ou omissão, porquanto, não há qualquer acordo a ser analisado.

Nesse sentido, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NÃO PROVIDO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021